Tribunal: CARF
Processo: 11080.735124/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735124/2018-11
ACÓRDÃO
3402-012.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 23/09/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.524, de 28 de março de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11080.735040/2018-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735124/2018-11
2
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de
Lançamento que, em vista da não homologação de compensação, aplicou a multa prevista no
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com alterações posteriores. A base de cálculo
da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada, que
são calculados, de acordo com a legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração
de Compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a impugnação.
Intimada, a empresa ingressou com Recurso Voluntário.
Posteriormente, por meio de Resolução, o processo restou sobrestado em razão do
julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.
Retornando os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC - 4401/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Supremo Tribunal Federal, em dia 21/03/2023, julgou inconstitucional
dispositivo legal que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735124/2018-11
3
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no
DJe em 24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no
acompanhamento do RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O STF reconheceu a repercussão da questão da aplicação da multa isolada
nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art.
74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996), ocorrendo o seu trânsito em julgado
ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de efeitos. Vejamos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735124/2018-11
4
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.” (RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023) (grifos nossos)
Ante o exposto, e não havendo matéria diversa a ser discutida, tendo em
vista que a multa de mora só existe em razão do não pagamento da multa
principal, concedo provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735124/2018-11
5

Fl. 229
DF CARF MF
Original